Tribunal: TJDFT
Processo: 0053471-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053471-78.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RENATO MONTEIRO FERNANDES DESPACHO Trata-se de Pedido de Distinção (ID 17977010), apresentado por RENATO MONTEIRO FERNANDES, com base no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Presidência que sobrestou o recurso extraordinário e suspendeu o recurso especial interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A., em razão do Tema 264 do STF (ID 17768830). Encaminhem-se os autos ao Relator do acórdão recorrido, conforme previsto no artigo 1.037, §10, inciso III, do Código de Processo Civil para as providências pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034